Tribunal: TJDFT
Processo: 0749235-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (Tema Repetitivo 246/STJ).
2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (Tema Repetitivo 247/STJ).
3. É válida a tarifa de registro, sendo a cobrança considerada abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado (Tema 958/STJ). Na hipótese, a tarifa foi devidamente discriminada no contrato de financiamento, ocorrendo a prestação do serviço por meio do registro da restrição do gravame junto ao DETRAN
4. Apelação conhecida e não provida.